Tribunal: TJDFT
Processo: 0712395-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712395-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL, com pedido liminar, apresentada por ANA PAULA FERREIRA DA SILVA em desfavor da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que revogou as medidas protetivas de urgência fixadas em seu favor. Na peça inicial (ID 70371886), a reclamante narra que foram deferidas medidas protetivas em seu favor contra seu ex-marido, em decorrência de episódios de violência psicológica e ameaça, com escalada das agressões, sobretudo após o consumo de álcool e entorpecentes pelo ofensor. Diz que as medidas proibiam o reclamado de aproximação e contato com a ofendida. Informa que, posteriormente, o Juízo revogou as medidas fixadas, sem que sequer tenha sido formulado pedido pelo ofensor, ao fundamento de que não subsistiam fatos novos que justificassem a manutenção. Sustenta que a decisão deve ser reformada, nos termos do artigo 19, §4o, da Lei Maria da Penha. Afirma que permanecem os riscos à integridade da ofendida, não se podendo presumir uma mudança significativa no cenário fático que justifique a revogação das medidas protetivas. Discorre sobre o histórico de violência de gênero havido entre as partes. Sustenta que as medidas protetivas devem ter duração enquanto forem necessárias à proteção da mulher. Assevera que é necessária a manutenção das medidas protetivas, diante do iminente risco de que o agressor torne a repetir ações que violem o direito à vida, liberdade e saúde da ofendida. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, para que sejam mantidas as medidas protetivas, conforme anteriormente fixadas. Brevemente relatados, decido. Defiro à reclamante os benefícios da gratuidade de justiça. Num exame preliminar que o momento oportuniza, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada. Compulsando o caderno processual, observa-se um cenário marcado por intensa litigiosidade, animosidade e abalo psicológico suportado pela ofendida, o que impõe concluir que a revogação das medidas protetivas de urgência, neste momento, pode oferecer risco à integridade psicológica da mulher. No caso, determinada a intimação da ofendida acerca da manutenção das medidas protetivas, ela manifestou interesse expresso tendo em vista que ele passou a apresentar temperamento extremamente agressivo, faz uso de drogas, além de não ter cumprido as determinações feitas pela Justiça, quais sejam: não participou da Oficina de Parentalidade, não foi ao CAPS, não usou tornozeleira eletrônica; demais disso, descumpriu a medida protetiva de urgência passando em frente à casa da ofendida; disse, ainda, que ia se mudar para o Estado de Minas Gerais, porém não o fez. O ofensor representa, assim, uma ameaça à integridade da ofendida e de seus filhos (v. ID 70371887 - pág. 51). Posteriormente, a reclamante foi novamente intimada, ocasião em que esclareceu que permanece a situação de beligerância entre as partes, na qual a assistida se encontra em posição vulnerável, considerando que já sofreu inúmeras formas de retaliações por parte do ofensor, o que torna fundado o temor que ela sente em relação a ele, requerendo, assim, a manutenção das medidas protetivas (ID 70371887 - pág. 101). Nesta análise preliminar que o momento oportuniza, verifica-se a existência de histórico de conflitos entre o ofensor e a ofendida, havendo notícia de que o ofensor faz uso excessivo de álcool e drogas, apresentando comportamento agressivo e ameaçador contra a ofendida. E, ainda que os referidos contatos não sejam recentes, afigura-se recomendável a manutenção das medidas protetivas em favor da ofendida, ao menos até a análise do mérito pelo colegiado. Com efeito, o artigo 22, da Lei no 11.340/2006, estabelece que, havendo indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, dentre outras, as medidas protetivas de urgência expressamente indicadas na norma penal indicada. Relevante ponderar que o âmbito protetivo da Lei Maria da Penha não se restringe à salvaguarda da integridade física da mulher, consoante expressamente previsto no artigo 7°, inciso II, e artigo 19, §§ 5o e 6°, do referido diploma normativo, que assim dispõem: Art. 7o São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal; II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; (Redação dada pela Lei no 13.772, de 2018) Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. § 1o As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. § 2o As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. § 3o Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023). Outrossim, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1.249, em sede de recursos repetitivos, estabeleceu que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha devem ser aplicadas enquanto houver risco à mulher, sem a fixação de prazo certo de validade. No caso, conforme se depreende das próprias razões apresentadas pela Reclamante e Formulário de Avaliação de Risco (ID 70371887 - pág. 19), observa-se um cenário marcado por litigiosidade e animosidade entre as partes e temor por parte da ofendida com relação a ela e aos seus filhos, o que impõe concluir que a revogação das medidas protetivas de urgência, neste momento, pode oferecer risco à integridade psicológica da mulher. É oportuno frisar que, tratando-se de possíveis crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância. Logo, ao menos neste momento, verifica-se que eventual contato e aproximação do ofensor da vítima representa risco à sua integridade psicológica e moral, estando justificada a necessidade de manutenção das medidas protetivas requeridas. Em sentido semelhante, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.o 11.340/2006. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. IDENTIFICADA. ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO RISCO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. 2. Observado que as condutas perpetradas pelo ofensor têm por motivação questões de gênero, bem como são balizadas por traços que evidenciam subjugação feminina ou vulnerabilidade, mantém-se a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência. 3. A aplicação das medidas protetivas de urgência não foi estendida aos filhos do casal, portanto, não há impedimento de visitação aos menores. Assim, as medidas restritivas ora examinadas não causam danos ao ora recorrente, mas visam apenas obstar maiores prejuízos à integridade psicológica da vítima, colocando fim as brigas e ofensas desnecessárias que refletem no bem-estar e prejudicam o desenvolvimento saudável das crianças. 4. Reclamação admitida. Pedido julgado improcedente. (Acórdão 1927490, 0729946-67.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 05/10/2024) (g.n.) PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DECISÃO QUE INDEFERE A REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E MORAL. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE SITUAÇÃO DE RISCO PARA A MULHER. 1. As medidas protetivas de urgência consistem em requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco, e se fundamentam não em prova de um crime, mas em indícios suficientes de uma situação de risco. 2. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, mormente quando congruente, segura e corroborada com as demais provas. 3. No caso, a vítima relatou episódios constantes de violência psicológica e moral (art. 7o da LMP) praticadas ao longo do relacionamento, o que requer a proteção de seus direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. 4. Reclamação Criminal julgada improcedente. (Acórdão 1798214, 0738030-91.2023.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 18/01/2024) (g.n.) Dessa forma, diante do que consta nos autos e em atenção à necessária e efetiva proteção da integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica, as medidas protetivas de proibição de aproximação e contato do ofensor com a ofendida devem ser mantidas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para que sejam mantidas as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos de origem, até ulterior análise do pedido pelo Colegiado. Intime-se o interessado para que apresente resposta, no prazo de 5 dias (artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT). Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 1 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator